Tribunal: TJSP
Processo: 1031447-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória proposta por Lojas Americanas S.A. contra o Estado de São Paulo, visando o reconhecimento do direito ao ressarcimento de valores de ICMS-ST pagos a maior, quando a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória proposta por Lojas Americanas S.A. contra o Estado de São Paulo, visando o reconhecimento do direito ao ressarcimento de valores de ICMS-ST pagos a maior, quando a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condicionando o ressarcimento à comprovação administrativa. Apelação da autora foi negada, mas o STJ determinou novo julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de improvimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a modulação dos efeitos do RE 593849/MG se aplica ao caso e se a atualização do indébito deve seguir a Taxa Selic, além de definir o regime de regulamentação aplicável para cumprimento do julgado.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração foram acolhidos devido à contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão anterior, que negou provimento ao recurso de apelação, mas cuja fundamentação indicava provimento parcial.
4. O pedido de afastamento da modulação dos efeitos do RE 593849/MG foi acolhido, permitindo a restituição dos valores pagos a maior no quinquênio anterior à ação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de apelação das Lojas Americanas S.A. parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos do RE 593849/MG não se aplica ao caso concreto. 2. A atualização do indébito deve seguir os temas 905 do STJ e 810 do STF. 3. O regramento a ser seguido para restituição deve ser aquele vigente à época do fato gerador, qual seja, a Portaria CAT 17/1999.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, § 7o; LC no 87/1996, art. 10; Lei no 6.374/89, art. 66-B; Lei Estadual no 13.918/2009; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 593849/MG; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJSP, Agravo de Instrumento no 3006721-14.2023.8.26.0000, Rel. Oscild de Lima Júnior, j. 21.11.2023.